Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. ASTREINTES.
1. Havendo previsão infralegal sobre o prazo de manutenção das gravações telefônicas entre o consumidor e o fornecedor de serviços, mostra-se razoável o deferimento da tutela de urgência para que o registro não seja perdido ao final do prazo.
2. As astreintes não devem ser confundidas com a multa de cláusula penal, sendo inaplicável o art. 412 do CC àquelas.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.